Tribunal: TJSP
Processo: 1065332-28.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Danos morais. Arbitramento conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Mantença em R$ 5.000,00. Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária a partir do arbitramento da

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Danos morais. Arbitramento conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Mantença em R$ 5.000,00. Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Observância dos índices da Lei 14.905/2024. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação. Inteligência do art. 85, §2o, I a IV, CPC. Percentual que evitar remuneração ínfima. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.